Tribunal: TJPA
Processo: 0809500-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809500-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOEL DE SOUSA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809500-22.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

ELIZABETH COSTA COUTINHO, OAB/PA 6.747

PACIENTE: JOEL DE SOUSA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 24 de junho de 2025, com término no dia 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOEL DE SOUSA CARDOSO,

em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0807153-95.2025.8.14.0006, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a impetrante (fls. 03/10, ID nº 26771698), que o paciente foi preso no dia 30/03/2025. Assinala que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, porém o pedido foi indeferido.

Pontua que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito de culpa, além de uma filha de 08 (oito) meses, que necessita do seu sustento.

Aduz que se encontram ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, vez que a liberdade do paciente não compromete a garantia da ordem pública e mostra-se desnecessária para a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Sustenta que o decreto de prisão preventiva padece de fundamentação idônea, eis que restou baseada na gravidade abstrata do delito.

Requer, portanto, o deferimento de liminar, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Ao final, pugna pela concessão em definitivo do
writ.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 52/53, ID nº 26864108).

Em sede de
informações
(fl.

58, ID nº 26953709), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O mencionado Paciente foi preso em flagrante delito na data de 30/03/2025, juntamente com um outro indivíduo, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo que em 31/03/2025, por ocasião da sua audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por restar configurado um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), eis que ele, em princípio, agiu em concurso de agentes durante a prática do crime, além de ameaçar a idosa vítima com um simulacro de arma de fogo para subtrair seu aparelho celular, o qual não foi recuperado.

- A denúncia foi recebida em 15/04/2025.

- Em 25/04/2025, foi mantida a prisão preventiva do Paciente em razão de não ter havido mudança no panorama fático-jurídico ensejador da sua prisão cautelar.

- O paciente foi citado pessoalmente.

- Os autos encontram-se aguardando a apresentação de Defesa Preliminar dos denunciados.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, constatou-se que a audiência foi designada para o dia 17/06/2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 72/77, ID nº 27437510), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-se por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo de origem, se assim entender necessárias.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – acompanhando o parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata do delito, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva o crime de roubo majorado, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todo crime de roubo (insegurança junto à coletividade).

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido pelo menos sobre a pessoa do ora paciente JOEL DE SOUSA CARDOSO, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOEL DE SOUSA CARDOSO, brasileiro, natural de Igarapé Miri/PA, nascido em 04/05/2003, RG nº 9070093, CPF nº 064.366.392-41, filho de Willer dos Santos Cardoso e Maria Lucimere Leal de Sousa,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Estendo o benefício da revogação da preventiva mediante medidas cautelares a serem definidas pela autoridade coatora ao corréu ELISSON RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 31/07/2000, filho de Seila Margareth Oliveira da Silva e Elias Pereira da Silva, RG nº 8616505.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 27/06/2025